Tribunal: TJES
Processo: 5010680-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010680-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DEPOLI DE FIGUEIREDO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGA A PARTE EMBARGANTE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO PROLATADO AO JULGAR INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS. DE FATO, ASSISTE RAZÃO O EMBARGANTE VEZ QUE A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO SE DEU NO DIA 20/04/2023, LOGO, O PRAZO PARA RECORRER FLUIRIA DA DATA DE 24/04/2023. PORTANTO, EMBARGOS TEMPESTIVOS. PASSO A ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 3400878.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. RECUSA DE BAFÔMETRO. FATO OCORRIDO EM 11/05/2013, ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ARTIGO 277, §3º. C/C ART. 165 DO CTB. NOTIFICAÇÃO REALIZADA EM 03/02/2017. O FATO DA RECUSA DO TESTE DO BAFÔMETRO ACARRETAR EM INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA FOI INTRODUZIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO POR MEIO DA LEI 12.281/2016, DOIS ANOS APÓS A ATUAÇÃO DO REQUERENTE, OCORRIDA EM 11/05/2013. ASSIM, OS CONDUTORES QUE FORAM AUTUADOS ANTES DA VIGÊNCIA DE TAL LEI NÃO PODERIAM SER MULTADOS POR RECUSA DE SE SUBMETER AO TESTE DE BAFÔMETRO SENDO QUE A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, A FIM DE IMPOR A MEDIDA ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, DEVERIA SEGUIR AS REGRAS DE NORMAS DO CONTRAN, SENÃO VEJAMOS: “
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência
”. NO CASO DOS AUTOS, NÃO TENDO A AUTORIDADE, APRESENTADO TODOS OS REQUISITOS FORMAIS OBRIGATÓRIOS PARA TAL MULTA, O AUTO DE INFRAÇÃO É IRREGULAR, DEVENDO SER CANCELADO E QUALQUER PAGAMENTO REALIZADO EM RAZÃO DE ATO ADMINISTRATIVO IRREGULAR DEVE SER RESSARCIDO, POIS NÃO SE PODE COADUNAR COM O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. ASSIM, NÃO EXISTINDO NO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MAIS DE UM REQUISITO APRESENTADO PELO CONDUTOR PARA CARACTERIZAR EMBRIAGUEZ, TAL AUTO DEVE SER CANCELADO, TENDO EM VISTA QUE A RESOLUÇÃO Nº 432/2013 DO CONTRAN É CLARA QUANTO À NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM CONJUNTO DE SINAIS QUE INDIQUEM A EMBRIAGUEZ. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL.

CABÍVEL O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, SENTENÇA MANTIDA.
ISTO POSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA: 1) ANULAR O AUTO DE INFRAÇÃO PM27581393-4, BEM COMO DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E SANÇÕES DELE DECORRENTES, 2) RESTITUIR AO AUTOR O VALOR DE R$1.915,38 E R$196,36 REFERENTE ÀS MULTAS PAGAS PELO AUTOR, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, SEM CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE (ART. 3º DA EC 113/2021 - ADC 58 E TEMA 99 DO STJ), 3) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA EC 113/2021, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)